Tribunal: STF
Processo: RE 91548
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-04-29
Data de publicação: 1980-04-29

Ementa:
- Prazo. Sentença condenatória. Intimação ao defensor constituído. - Necessidade de ser intimado da sentença condenatória o advogado constituído, daí fluindo o prazo para interposição do recurso, ainda que seja indeclinável a intimação ao réu, pessoalmente, se estiver preso, conforme o art. 392, I, do CPP. Precedentes do STF. Recurso extraordinário conhecido e provido.